Tribunal: TJES
Processo: 5000187-77.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000187-77.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO FABRI
IMPETRADO: Juiz Estadual do Juizado Especial de Guaçuí e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N.
5000187-77.2020.8.08.9101

PROCESSO DE ORIGEM:

0001199-13.2014.8.08.0020

IMPETRANTE:
JOAO FABRI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ ESTADUAL DO JUIZADO ESPECIAL DE GUAÇUÍ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar em face de decisão proferida nos autos do processo nº.
0001199-13.2014.8.08.0020 (Sistema EJUD), no sentido de indeferir o pedido de anulação de constrição de imóvel, mantida a penhora do bem de propriedade do ora impetrante, entendendo que o executado/impetrante não teria demonstrado os requisitos que tornariam a propriedade rural um bem imóvel impenhorável.

Nos termos do
mandamus
impetrado, a decisão seria teratológica e manifestamente ilegal, na medida em que aplicou equivocadamente o entendimento do STJ acerca da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, já que a legislação não exige a comprovação de que o imóvel serve de moradia para devedor, tampouco exigência de que o débito exequendo seja oriundo de atividade produtiva (produção), de modo que a constrição deverá ser anulada.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente, em que pese a argumentação trazida ao presente
mandamus,
convém registrar que não se pode fazer uso do mandado de segurança como espécie de recurso no âmbito do Juizado Especial, sendo admitido o uso desta ação autônoma apenas em casos de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, certo de que o tema se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
reconhecida a ausência de cabimento de mandado de segurança de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
, conforme disposto em tese com repercussão geral.

Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.

[Tese definida no
RE 576.847
, rel. min.
Eros Grau
, P, j. 20-5-2009, DJE de 7-8-2009,
Tema 77
.]

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).

No caso dos autos, não se observa a alegada probabilidade do direito invocado pela impetrante, requisito essencial para a concessão da medida liminar,
isto porque a decisão enfrentada não se mostra teratológica nem flagrantemente ilegal
,
pois embora possa haver divergência jurisprudencial acerca da necessidade de comprovação de determinados requisitos a fim de demonstrar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, certo é que a decisão fora embasada em julgado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A propósito, transcreve-se julgados nesse sentido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. IMPENHORABILIDADE DO BEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
2. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE PRODUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVER TAIS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. O acórdão recorrido asseverou que o imóvel dado em garantia não se enquadra no conceito de pequena propriedade rural, sobretudo diante da ausência de provas de que o bem é explorado em regime de economia familiar para sustento dos herdeiros. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 792.311/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUSPENSÃO OU DE CANCELAMENTO DE LEILÃO/PRAÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL É TRABALHADA PELA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento mais atual do c. STJ é no sentido de que a questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. (¿). Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). (¿). Na hipótese dos autos, não há qualquer alegação por parte dos recorridos de que houve vício de vontade no oferecimento do imóvel em garantia, motivo pelo qual não se pode extrair a sua invalidade (REsp 1677015/SP). 2. Caso concreto em que o devedor, de acordo com sua livre e espontânea vontade, transferiu ao credor, em alienação fiduciária, bem imóvel como forma de garantir empréstimo por si adquirido, inclusive afirmando que tal bem não teria a natureza de bem de família. 3. Questionamento do devedor que não aponta nenhum vício na formação da garantia à luz da lei de regência (Lei n.º 9.514/97)
nem tampouco comprova documentalmente que o imóvel, uma pequena propriedade rural, é trabalhada pela família.
4. Decisão reformada, com indeferimento da medida liminar requerida na petição inicial. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000462, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020).

Desse modo, diante da existência de entendimento do STJ no sentido de exigir a comprovação de requisitos para a impenhorabilidade do pequeno imóvel rural e pela ausência de comprovação no caso em voga, aliado à impossibilidade de impetração de mandado de segurança em face de decisão interlocutória,
vota-se pelo não conhecimento do presente
mandamus.

Ante o exposto,
não se conhece do presente mandamus
, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.